Tribunal: TJMT
Processo: 1005393-82.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005393-82.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ARGEMIRO PEREIRA LEITE - CPF: 111.528.771-00 (RECORRENTE), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005393-82.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido
:
SEBASTIAO ARGEMIRO PEREIRA LEITE

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
VENDA CASADA.

AQUISIÇÃO DE
OUTRO PRODUTO OU SERVIÇO OU, SEM JUSTA CAUSA. OPORTUNIZAR CONSUMIDOR A CONTRATAÇÃO
DO
SEGURO PRESTAMISTA DE TERCEIROS. NÃO COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc.,

Di
spenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Decido
.

Trata
-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA E VENDA CASADA DE SEGURO CRÉDITO PRESTAMISTA C/C COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

proposta

por

SEBASTIAO A
RGEMIRO PEREIRA LEITE

em

desfavor
de
BANCO DAYCOVAL S.A
.
alegando
que
verificou
o
pagamento
de um
seguro

prestamista
no valor de R$ 90,32 (
noventa

reais
e
trinta
e
dois
centavos), o
qual

desconhece
.
Assim
,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
, com
fund
amento
no
artigo
355,
inciso
II do
Código
de
Processo
Civil,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar

a

incomp
etência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do
Código
de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
.
Em

análise

aos

eleme ntos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho
que
razão

assiste
à parte
autora
.

O
Requerido

aduz
que a
cobrança
é
devida
,
uma

vez
que
o

contratante

optou

pelo

serviço
de
seguro
de
proteção

financeira
.

o Superior Tribunal de
Justiça
, no
REsp
16
39320/SP
,
submetido

ao

rito
do
artigo

1.036
do
Código
de
Processo
Civil
,
consolidou
o
entendimento
de que: “
nos

contratos

bancários

em

geral
, o
consumidor

não

pode

ser

compelido
a
contratar

seguro
com a
instituição

financeira

ou
com a
seguradora

por

ele

in
dicada
”,
porque

além
de
configurar

venda

casada
, é
proibida

pelo

artigo

39
,
I
, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
uma

vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço

mais

justo
com
outras

seguradoras
.
N
o
caso

em

questão
, o
Requerido

não

junt
ou

aos
autos o
contrato no intuito de constatar que que a contratação do seguro

não se deu no bojo do contrato principal, ônus que lhe

incumbia
.

Friso
que
o

fato

do
valor do
empréstimo

pessoal

ter

sido

disponibilizado

em
um
dia
e o valor do
seguro

debit
ado
no
dia

subsequente
,
não

descaracteriza
,
por

si
,
só
a
venda

casada
.

Tenho
que, ante a
não

produção
de
provas

pelo

Requerido
de que a
contratação
do
seguro

não se deu no bojo do contrato principal, está

configurada
a
venda

casada
de
seguro

prestamista
, o que
vedada

pelo

artigo

39
,
I
, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
sendo

devida
a
devolução
dos
valores

cobrados

indevidamente

na
forma simples
uma

vez
que
não

está

configurada
a
hipótese
do
artigo
42,
parágrafo

único
do CDC.

Neste

sentido

corrobora
o
entendimento

jurisprudencial
do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA M
ANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de
Justiça

firmou

entendimento
de que “a
contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento

caracteriza

venda

casada
”,
o que
não
é
permitido

pelo

ordenamento

jurídico
.
Configurada

venda

c
asada
de
seguro

prestamista
, é
devida
a
devolução
,
na
forma simples, dos
valores

cobrados

indevidamente
.

(TJ-MT 00040080820198110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 24/03/2021, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 30
/03/2021)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMP
LES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO
86
DO
CPC
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de
Justiça

firmou

entendimento
de que “a
contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento

caracteriza

venda

casada
”
,
o que
não
é
permitido

pelo

ordenamento

jurídico
.
Configurada

venda

casada
de
seguro
de
proteção

financeira
, é
devida
a
devolução
,
na
forma simples, dos
valores

cobrados

indevidamente
. A
repetição
do
indébito
se
dá
de forma simples,
quando
a
cobrança
se
a
mparou

em

disposição

contratual
que,
até

então
,
não

havia

sido

declarada

abusiva
. [...]” (TJ-MT -
AC: 00077621720168110037 MT
,
Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 04/03/2020, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 11/0
3/2020).

No que
tange

aos

danos

morais
,
trata
-se de
desconto

indevido
,
evidenciando
a
falha

na

prestação
de
serviço
, de forma que
entendo
que
está

configurado
o
dever
de
indenizar
.

Se de um
lado
o
Código
Civil
impõe

àquele
que,
por

ato

ilícito
,
causa
r

dano

a

outrem
,
a

obrigação
de
repará
-lo (
artigo
927),
assevera
,
também
, que
o
valor da
indenização
se
mede
pela
extensão
do
dano
(
artigo
944). No
caso
,
esses

elementos
me
autorizam
a
fixar

a

indenização
dos
danos

morais

em
R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
),

quantia

essa
que
atende

aos

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e,
ainda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevido
da parte
autora
,
refletindo
no
patrimônio
do
ofensor
de
modo

a

evitar
a
reiteração
da
prática

ilícita
. Ante o
exposto
,
JULGO

PROCEDENTE
a
pretensão

contida

na

inicial

paraa
)
DECLARAR
a
nulidade
do
contrato
de
seguro

prestamista
; b)
CONDENAR
a parte
reclamada
à
restituição
dos
valores

descontados

indevidamente
, de forma simples,
sem

prejuízo
de
acréscimo
dos
valores

descontados
no
curso
da
demanda
.
Tais

valores

deverão

ser

acrescidos
de
juros
de 1% e
correção

monetária

pelo
INPC a
partir
do
desembolso
; c)
CONDENAR
a
Reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
),
juros
de 1%a
part
ir
da
citação
e
correção

monetária
(INPC) a
partir

desta
data (
súmula
362 do STJ), com
fulcro
no art. 487, I do CPC.
Deixo
de
condenar

em

custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
, a
teor
dos
artigos
54 e 55, da Lei
nº
9.099/95.

Em

havendo

recurso

inomin
ado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
.

A parte
recorrida

deve

ser

intimada
para
contrarrazões
e,
em

seguida
,
deve

ser

feito
o
envio
à
Turma

Recursal
.

Em

caso
de
recurso

inominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a parte
solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
.

Não

sendo

juntado
com o
pedido
,
deve
a
secretaria

promover

a

intimação
do
recorrente
para que
junte

comprovante
de
insuficiência

financeira
no
prazo
de 5
dias

ou

compr
ovação
de
recolhimento
do
preparo
.
Vindo

aos
autos o
pedido
de
gratuidade
com a
devida

comprovação
de
insuficiência

financeira
,
remeta
-se o
feito

concluso
para
análise
do
pedido
.
Havendo

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
após

certificado
o
trânsito

em

jul
gado
: a)
Intime
-se o
devedor
para
pagamento
no
prazo
de 15 (
quinze
)
dias
, sob
pena
de
multa
de 10%
sobre
o valor da
condenação
. No
mandado

deverá
,
ainda
,
constar
a
faculdade
de,
querendo
, o
executado

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do
art. 5
25, do CPC/15; b)
Transcorrido
o
prazo
para
pagamento

voluntário
,
intime
-
se a
parte
exequente
para que
apresente
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
memória

atualizada
e
discriminada
do
débito
,
incluídas
as
sanções

constantes
do art. 523, §1º, do CPC. c)
Apresen
tada

impugnação
,
intime
-
se a
parte
contrária
para
manifestação

em
15
dias
;
após
,
conclusos
para
decisão
. d)
Havendo

pagamento

voluntário
,
cumpra
-se
conforme

Ordem
de
Serviço
n. 07/2018.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.

Intimem
-se.
Submeto

os
autos
ao
M.M. Juiz
Togado
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Jackézia
Rodrigues da Silva
Neri

Juíza

Leiga

Vistos
, etc.
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e ar
t.

8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual

nº
270/2007.

Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
: a) a
contratação
do
seguro

prestamista

não
é
obrigatório
,
pois
o
consumidor

tem

a

opção
de
não

contratar
; b)
foi

realizada
a
contratação
de fo
rma digital; c)
ficou

demo
n
strada

a

inexistência
da
falha

na

prestação
do
serviço

pois

evidenciada
a livre
manifestação
de
vontade
da
parte
de
contratar
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Considera
-se
venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona
o
pedido
do
consumidor
à
aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
condiciona

a

aquisição
de
limites

quantitativos
. São
critérios
para a
caracterização
da
venda

casada
: a)
comercialização

conjunta
de
produtos
que
geralmente

são

comercializados

separadamente
; e
b) não

oportunizar

ao

consumidor

aquisição
de
produto

equivalente
da
co
ncorrência
.

A
nte a

não

comprovação
de que
foi

oportunizad
a

ao

consumidor
a
contratação
do
Seguro

Prestamista

de

empresa

concorrente

conclui-se
que
houve

venda

casada
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
.
Como bem frisado pelo juízo singular, sequer foi juntado o contrato originário para verificação da forma da contratação:
“
No caso em questão, o Requerido não juntou aos autos o contrato no intuito de constatar que que a contratação do seguro não se deu no bojo do contrato principal, ônus que lhe incumbia.

Friso que o fato
do
valor do empréstimo pessoal ter sido disponibilizado em um dia e o valor do seguro debitado no dia subsequente, não descaracteriza, por si, só a venda casada.

Tenho que, ante a não produção de provas pelo Requerido de que a contratação do seguro não se deu no bojo do contrato principal, está configurada a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo
39
,
I
, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples uma vez que não está configurada a hipótese do artigo 42, parágrafo único do CDC.”

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processu
ais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
8
00
,00
, pela
parte

recorrente
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
reg
istrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024